Tribunal: TJDFT
Processo: 0717997-91.2025.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE VIA WHATSAPP. OPERAÇÕES REALIZADAS VOLUNTARIAMENTE. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial por não haver elementos indicativos de falha na prestação dos serviços em alegada fraude bancária.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Deferido o pedido de gratuidade de justiça com fundamento na hipossuficiência comprovada. Apresentadas as contrarrazões.
3. A relação jurídica é de consumo e rege-se pelas normas do Código de Defesa do Consumidor.
4. O autor sustenta ter sido vítima de fraude após receber mensagens via WhatsApp que utilizavam logomarca do Superior Tribunal de Justiça, informando acerca de suposto crédito judicial decorrente de ação finalizada em 2012. Alega que, seguindo as orientações do interlocutor, forneceu dados bancários, acessou links e o aplicativo de sua conta junto ao banco recorrido, além de realizar videochamada e procedimento de reconhecimento facial. Afirma, ainda, que o perfil utilizado pelos estelionatários exibia a foto de sua advogada, o que teria conferido aparência de legitimidade à comunicação. Relata que, posteriormente, constatou a contratação de empréstimo e a realização de outras movimentações bancárias que afirma não reconhecer, motivo pelo qual requer a responsabilização da instituição financeira.
5. No caso concreto, verifica-se que as operações questionadas foram realizadas pelo próprio recorrente, mediante utilização de seu dispositivo pessoal e com observância dos protocolos de autenticação exigidos pela instituição financeira, não havendo indícios de falha nos sistemas de segurança do banco recorrido.
6. Embora a responsabilidade do fornecedor seja objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, permanece com o consumidor o ônus de demonstrar a ocorrência do dano e o respectivo nexo de causalidade, conforme dispõe o § 3o, II, do referido dispositivo. No conjunto probatório dos autos, não se identifica qualquer elemento apto a indicar participação, ainda que indireta, da instituição financeira no evento narrado.
7. Ademais, não se evidenciam elementos que indiquem condição de hipervulnerabilidade do recorrente, tampouco que os fraudadores tenham se aproveitado de circunstância pessoal capaz de comprometer sua capacidade de discernimento.
8. Embora alegue que o perfil utilizado pelos estelionatários continha o nome e a fotografia de sua advogada, tal circunstância não foi devidamente comprovada. Ressalte-se, ainda, que o próprio autor afirma ter sido previamente advertido por referida patrona acerca da ocorrência de golpes dessa natureza a ela relacionados.
9. Nesse contexto, conclui-se que o recorrente não se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, I, do CPC, não se verificando falha na prestação do serviço bancário, razão pela qual deve ser mantida a sentença de improcedência.
10. Os documentos apresentados apenas nesta fase recursal configuram inovação, razão pela qual não foram apreciados.
11. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
12. Condena-se o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.